Tribunal: STF
Processo: ARE 1303970
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DESAPOSENTAÇÃO. RENÚNCIA À APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. RE N. 661.256-ED-SEGUNDOS/SC. TEMA 503. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por Maria Terezinha Venuto Borel com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pelo qual negado provimento ao recurso de apelação em juízo de retratação:
    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ADEQUAÇÃO AO RE Nº 661.256/SC. DESAPOSENTAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM OUTRO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES PAGOS EM TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. VERBA ALIMENTAR. ORIENTAÇÃO DO STF. 1. Reexame do recurso de apelação para os fins de que trata o art. 1040, II do CPC, tendo em conta a alegação de suposta decisão conflitante com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado em pronunciamento definitivo em sede de repercussão geral, no RE n. 661.256/SC. 2. A renúncia à aposentadoria, visando ao aproveitamento de tempo de serviço posterior à concessão do benefício, é vedada no ordenamento jurídico, sobretudo ante o disposto no art. 18, § 2º, da Lei 8.213/91, conforme decisão do STF, no Recurso Extraordinário n. 661.256/SC, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em sede de repercussão geral. 3. A jurisprudência desta Turma, alinhada com a orientação da Corte Suprema, tem entendimento de que eventuais valores pagos em virtude de decisão liminar são irrepetíveis, considerando-se a hipossuficiência do segurado, o fato de ter recebido de boa-fé o seu benefício por decisão judicial fundamentada, bem assim a natureza alimentar da referida prestação. 4. Juízo de retratação exercido. Apelação desprovida” (fl. 136, vol. 2).
O caso
    2. A agravante impetrou mandado de segurança, com requerimento de liminar, pleiteando a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS “a conceder uma nova aposentadoria por idade em favor da Impetrante computando-se o período laborado após a aposentadoria em 01/11/2004, mediante cancelamento da atual aposentadoria por tempo de contribuição independentemente da devolução de qualquer valor recebido pelo segurado, pagando-se as diferenças daí decorrentes retroativamente ao requerimento administrativo (DER 20/10/2011) acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês” (fl. 11, vol. 1).
    3. O Juiz Federal da Décima Nona Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais denegou a segurança (fls. 139-144, vol. 1).
    4. A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região deu provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante:
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. RENÚNCIA. CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Admissível a renúncia à aposentadoria para fins de aproveitamento do tempo de contribuição e concessão de novo benefício, seja no mesmo regime ou em regime diverso, uma vez que a aposentadoria constitui direito patrimonial disponível. Tal situação não implica em devolução dos valores percebidos durante a aposentadoria, haja vista que enquanto o segurado esteve nesta condição fazia jus ao benefício. 2. Devida a concessão de novo benefício, o termo inicial deve ser fixado a partir da data do requerimento administrativo e, na falta deste, a contar da citação, nos termos da Súmula n. 271 do STF, e os critérios de cálculo devem observar a legislação vigente à data do novo benefício, compensadas as parcelas recebidas administrativamente, desde então, em decorrência da primeira aposentadoria. 3. A correção monetária obedecerá ao disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, tendo em vista a imprestabilidade da TR – atualmente usada na remuneração das cadernetas de poupança – como índice de correção monetária de débitos judiciais, conforme fundamentos utilizados pelo STF na ADI nº 439/DF. 4. Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês – ou outro índice de juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido –, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação. 5. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, consideradas as parcelas devidas até a data da prolação da sentença. 6. Apelação provida” (fl. 7, vol. 2). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 18-22, vol. 2).
    5. Em 25.10.2013, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs recurso extraordinário ao argumento de que “o julgado ora recorrido acolheu a pretensão deduzida em juízo e, ainda, consignou a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos durante o tempo em que se usufruiu do benefício previdenciário”. Assinala ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República (fl. 55, vol. 2).
    6. Em 25.8.2014, a Vice-Presidente Desembargadora Federal Neuza Alves determinou o sobrestamento do recurso extraordinário nestes termos:
    “(...) veicula a discussão de matéria afetada pelo Supremo Tribunal Federal à sistemática da Repercussão Geral, qual seja, a possibilidade de renúncia de benefício de aposentadoria para fins de concessão de prestação mais vantajosa (Cf. Recurso Extraordinário 661.256, Tema 503)” (fl. 106, vol. 2).
    7. Em 30.9.2016, o Desembargador Federal Ítalo Fioravanti Sabo Mendes determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, ao concluir que se discute “matéria afetada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal à sistemática da repercussão geral, qual seja, a possibilidade jurídica da desaposentação, com a renúncia ao benefício de aposentadoria para fins de concessão de prestação mais vantajosa” (fl. 121, vol. 2). 
    8. Após o julgamento do precedente da sistemática de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 661.256), o então Vice-Presidente Desembargador Federal Kassio Nunes Marques determinou a remessa dos autos ao órgão julgador para retratação:
    “(...) o entendimento exposto no acórdão recorrido sobre desaposentação diverge da solução adotada pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema nº 503 da repercussão geral, firmando a seguinte tese: ‘No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à desaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei n. 8.213/91’ (RE nº 661.256/SC; acórdão publicado em 28/09/2017)” (fl. 129, vol. 2).
    9. A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região exerceu juízo de retratação para negar provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante.
    10. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o art. 201 da Constituição da República (fls. 164-194, vol. 2).
    Sustenta que “o presente recurso extraordinário discute a existência ou não do direito à chamada desaposentação, consistente na renúncia a uma aposentadoria concedida no Regime Geral da Previdência Social (RGPS) para fins de aquisição de um novo vínculo, em condições mais favoráveis, no mesmo sistema” (fl. 166, vol. 2).
    Argumenta que “o acórdão recorrido contrariou a Constituição da República ao desconsiderar o direito adquirido do Impetrante de ter declarado o direito a uma nova aposentadoria” (fl. 167, vol. 2).
    Assevera “possível que a Suprema Corte venha a modular os efeitos da decisão, admitindo que se produzam efeitos tão somente com relação aos processos ajuizados após a decisão plenária, sendo perfeitamente possível que o STF entenda que a decisão deve se revestir e produzir efeitos não retroativos” (fl. 170, vol. 2).
    Ressalta que “o INSS alega o caráter eminentemente alimentar das aposentadorias por tempo de contribuição, idade e especial, sendo as mesmas irrenunciáveis e irreversíveis, invocando os termos do artigo 181-B do Decreto nº 3.048/99, com redação prevista pelo Decreto nº 3.265/99 (…) Não se pode, contudo, cogitar a irrenunciabilidade e a irreversibilidade absoluta da aposentadoria, notadamente quando em prejuízo ao próprio segurado. Ressalte-se ainda que não há qualquer previsão na Lei 8.213/91 acerca de tal instituto, sendo mera previsão regulamentar, não podendo obviamente decreto inovar no ordenamento jurídico” (fls. 178-179, vol. 2).
    Salienta que “as normas previdenciárias visam a proteção da dignidade da pessoa humana e a constante melhoria das condições sociais do segurado e do trabalhador (…) O ato jurídico da aposentadoria não é imutável, podendo ser cancelado pelo segurado todas as vezes que verificar que existem meios para gerar um benefício mais favorável. A própria natureza jurídica do benefício previdenciário e sua finalidade que é a garantia da subsistência do segurado permitem o desfazimento unilateral desse ato jurídico objetivando uma proteção previdenciária mais eficaz” (fl. 181, vol. 2).
    Assevera que “o segurado não pode ser compelido a devolver as verbas alimentares auferidas em razão da concessão do benefício de aposentadoria. O ato de renunciar tem efeitos ex nunc e não ex tunc, ou seja, não existe obrigação de devolução que foi recebido, considerando que o valor era devido pela Previdência Social, sem qualquer irregularidade. A devolução de valores recebidos por segurados tem previsão no art. 115, II, da Lei n. 8.213/91, que permite ao INSS descontar no valor do benefício uma verba que foi paga indevidamente. No caso específico da desaposentação, não se pode falar em pagamento indevido, eis que o segurado reuniu os requisitos para o gozo da prestação previdenciária e tal direito incorporou-se ao seu patrimônio jurídico” (fl. 184, vol. 2).
    Pontua que, “diante da natureza jurídica dos benefícios de caráter alimentar, a CF prevê sua irredutibilidade (art. 194, parágrafo único, inciso V), bem como a preocupação com a preservação do seu valor real (art. 201, § 4º, da CF). Os benefícios concedidos pela Previdência e Assistência Social não podem ter seu valor nominal reduzido, não podendo ser objeto de desconto, salvo os determinados por ordem judicial ou lei, nem de arresto, sequestro ou penhora (art. 114 da Lei n. 8.213/91). O caráter alimentar das prestações previdenciárias impede a obrigação de sua devolução nos termos do art. 100 da CF” (fl. 186, vol. 2).
    Assinala que “o segurado não vai receber nova aposentadoria acumulando-se com o benefício anterior. Com a renúncia da primeira aposentadoria, não se aplica o disposto no parágrafo segundo do art. 18 da Lei n. 8.213/91. O que este dispositivo trata é exatamente a hipótese de alguém aposentado que opta por não cancelar seu benefício, mesmo tendo trabalhado posteriormente à sua aposentadoria; neste caso os únicos benefícios que a legislação lhe assegura é a reabilitação profissional e o salário-família” (fl. 189, vol. 2).
    Ressalta que “o segurado, mesmo aposentado, se continua exercendo atividade remunerada é obrigado a continuar contribuindo para a Previdência Social. (…) Não há dúvida de que essa contribuição recolhida após a aposentadoria do segurado deve lhe garantir um retorno, tendo em vista a extinção do instituto do pecúlio. Esse retorno é viável exatamente em face da desaposentação. Entender o contrário seria admitir a violação ao preceito constitucional constante do art. 201 da CF” (fl. 192, vol. 2). 
    11. Em 16.11.2018, o então Vice-Presidente Desembargador Federal Kassio Marques declarou prejudicado o recurso extraordinário, ao fundamento de que “foi exercido juízo de retratação, tendo sido proferido novo acórdão em consonância com a orientação firmada no julgamento do representativo da controvérsia e com as alegações do recorrente, não subsistindo, portanto, o acórdão que ensejou a interposição do recurso extraordinário” (fl. 200, vol. 2).
    12. No agravo, a agravante sustenta que “a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário foi fundamentada pelo fato de que o recurso versa sobre matéria acerca da qual o STF já teria sido decidido, em regime de repercussão geral pelo STF, sendo proferido Acórdão no RE 661256. Todavia, uma simples consulta aos autos do processo supracitado demonstra que o Acórdão mencionado pela decisão que inadmitiu o recurso extraordinário do Agravante ainda não transitou em julgado, haja vista que foram opostos Embargos de Declaração em 11/10/2017, os quais ainda não foram apreciados (…) até o trânsito em julgado, o Acórdão do STF pode ser alterado, de modo que não é possível considerar que já houve decisão definitiva e que comporte a impossibilidade de discussão da matéria sobre a qual versa o Recurso Extraordinário” (fl. 207, vol. 2).
    Assinala que “o contraditório e a ampla defesa, além da fundamentação das decisões são direitos das partes em todos os processos judiciais, de modo que houve dupla violação de direitos fundamentais do Agravante, visto que, conforme exposto, a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário não pode ser considerada fundamentada, pois está baseada somente em um Acórdão que ainda não transitou em julgado” (fl. 208, vol. 2).
    Pede seja “conhecido e recebido o presente agravo e, após sua regular distribuição, requer seja dado seu provimento de modo a destrancar o Recurso Extraordinário interposto pela Agravante e tenha seu regular processamento” (fl. 209, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    13. Este agravo não pode ser conhecido por incabível.
    14. O Tribunal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.
    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).
    15. Ainda que fosse possível superar o óbice processual impeditivo de conhecimento do presente recurso extraordinário com agravo, como pretende a agravante, melhor sorte não lhe socorreria, pois no julgamento dos Segundos Embargos no Recurso Extraordinário n. 661.256/SC-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, com repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’ ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei n. 8.213/91” (Tema 503). Esta a ementa do julgado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESAPOSENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTENSÃO AO INSTITUTO DA REAPOSENTAÇÃO. AMPLIAÇÃO DA TESE, UNICAMENTE PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES ALIMENTARES RECEBIDOS DE BOA-FÉ, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, ATÉ A PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO DESTE JULGAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO, PARA PRESERVAR AS HIPÓTESES RELATIVAS ÀS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO ATÉ A DATA DESTE JULGADO. 1. Embargos de declaração em face de acórdão que tratou do Tema 503 da repercussão geral: ‘Conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por meio do instituto da desaposentação’. 2. A parte embargante alega omissão no julgado, que teria deixado de abordar o instituto conhecido como ‘reaposentação’. 3. Embora o resultado final do julgamento não tenha sido favorável à recorrente, a ‘reaposentação’ foi, sim, tratada no acórdão embargado. 4. Para fins de esclarecimento, sem alteração no que foi decidido, recomenda-se ampliar a tese de repercussão geral, incluindo-se o termo ‘reaposentação’. 5. Diante da boa-fé dos beneficiários, bem como da natureza alimentar da aposentadoria, reputa-se desnecessária a devolução dos valores recebidos, até a proclamação do resultado do julgamento destes embargos de declaração. 6. Em relação aos segurados que usufruem da desaposentação em razão de decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento destes embargos declaratórios, considera-se legítima a modulação dos efeitos, em conformidade com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Vencido, em parte, o Ministro Redator para o Acórdão, unicamente quanto ao marco temporal. 7. Embargos de Declaração conhecidos para dar-lhes provimento parcial, para: a) acompanhar a proposta de alteração da tese de repercussão geral apresentada pelo Ilustre Ministro Relator, nos seguintes termos: ‘No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à reaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91’; b) modular os efeitos do acórdão embargado e da tese de repercussão geral, de forma a preservar a desaposentação aos segurados que tiveram o direito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado até a data deste julgamento; c) declarar a desnecessidade de repetição dos valores recebidos a título de desaposentação até a data deste julgamento” (DJe 13.11.2020).
    O Tribunal de origem exerceu o juízo de retratação corretamente, para adequar o acórdão recorrido ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 661.256-RG/SC (Tema 503) em repercussão geral. 
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    16. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora